Tribunal: TJDFT
Processo: 0002193-70.2015.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos sexuais, cometidos normalmente na clandestinidade, as declarações da vítima assumem patamar primordial dentro do cenário probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas, compondo arcabouço suficiente a subsidiar o édito condenatório.
2. Recurso conhecido e não provido.